Tribunal: TJMT
Processo: 1018653-10.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018653-10.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELLEN DOS SANTOS - CPF: 023.050.191-57 (RECORRENTE), NATALLY EMELLY MIRANDA RIBEIRO - CPF: 033.403.801-47 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0003-57 (RECORRIDO), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), SP EXPRESS TURISMO LTDA - CNPJ: 48.173.150/0001-23 (RECORRIDO), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1018653-10.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ELLEN DOS SANTOS

Recorridos
:
VIACAO MOTTA LIMITADA e SP
EXPRESS
TURISMO LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO
DO CONSUMIDOR.
SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO AGRAVANTE OU VEXATÓRIA CAPAZ DE MACULAR
A
IMAGEM DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
.
Trata
-se de
ação
de
reparação

por

dano
moral, sob
a

alegação
de
alteração
do
contrato
de
transporte

terrestre
.
Relatório

dispensado
,
nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Passo
a
fundamentar
e a
decidir
.
-
Fundamentos

Justiça

gratuita
O
art.
54 da lei 9.099/95,
informa
que
acesso

ao

Juizado
Especial
independerá
, no
primeiro

grau
de
jurisdição
, do
pagamento
de
custas
,
taxas
e
despesas
.
Assim

sendo
,
postergo

a

análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça

gratuita
.
Julgamento

anteci
pado
do
mérito

Consoante
o
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando

não

houver

necessidade
de
produção
de
provas
a
serem

produzidas

em

audiência
de
instrução

ou

quando
for
aplicado

os

efeitos
da
rev
elia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.
Examinando

os
autos, nota-se que para a
solução
do
presente

conflito

não

há

necessidade
de
produção

novas

provas
,
visto
que
os

fatos

controvertidos

só

podem

ser

comprovados

por

meio
documental. Com
fundamento

nos

a
rtigos
370 e 371 do CPC,
em
que
disciplinam
o
Princípio
da Livre
Apreciação

Motivada
das
Provas
e para que
não

haja

procrastinação

ao

trâmite
processual
deste

feito
(
artigo
5o,
inciso
LXXVIII, CRFB),
julgo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas

em

audiê
ncia
de
instrução
.
Mérito

Diante
da
relação
de
consumo
,
aplica
-se
ao

caso

os

preceitos
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
. O
ponto
a
ser

dirimido
reside
em

decidir
se a parte
postulante

faz

jus
a
reparação

por

dano
moral,
em

razão
da
alteração
no
contrato

de
transporte

terrestre
. Para
dirimir
a
lide

defiro
a
inversão
do
ônus
da
prova
,
em
face da
verossimilhança
das
alegações
da parte
autora
e de
sua

hipossuficiência
, a
visto
disso, compete a
reclamada
a
comprovação
de
ato

ilícito
,
nos

termos
do art. 6o, VI
II, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
. É
fato

incontroverso
que a
requerente

adquiriu

passagens
de
ônibus

em
15/3/2024 para
viajar

até
Campo Grande. A
passagem
de
volta

estava

marcada
para o
dia
12/5/2024 para
às
19h45
na

modalidade

leito
. No
dia
11/5/2024
a
ré

informou
a
consumidora
que
ocorreu

alteração

operacional
,
na

ocasião

foram

ofertadas

alterações
,
contudo
, as
alterações

não

atenderam
a
expectativa
da
consumidora
.
Evidente
que
a

alteração

às

vésperas
da
viagem

constitui

inadimplemento

contratual
,
u
ma

vez
que a
autora

adquiriu
o
bilhete

em

março
de 2024.
Não
obstante o
inadimplemento
,
denota
-se que
apesar
da
reclamante

informar
que
somente

recebeu

parcialmente
a
restituição
,
tal

assertiva

não

encontra

amparo
,
uma

vez
que a
ré

comprovou
que
efetuou
a

restituição
integral no
dia
11/5/2024. Id. 162213089 -
Pág
. 1.
Diante
da
restituição
,
a

autora

adquiriu

outra

passagem
de
outra

concessionária
de
transporte

rodoviário
,
assim

conseguiu

chegar

ao

destino
.
Ademais
,
não

há

qualquer

indício
que
a

autora

passo
u

todo
o
período

matutino
para resolver o impasse, inclusive, a
mensagem

atrelada
a
petição

inicial

demonstra
que a
consumidora

chegou
a
rodoviária

às
13h52. ID. 156949960 -
Pág
. 10.
Assim
,
embora

tenha

ocorrido
a
inadimplência
, a
ré

resolveu a celeuma e d evolveu a quantia

na

mesma
data da
alteração

contratual
.
Por

consequência
,
referente

ao

dano
moral, o
fato

não

configurou

efetiva

lesão
à
honra

ou

ao

bom

nome
da parte
autora
.
É que simples
aborrecimentos
,
dissabores
e
incômodos
,
não

ensejam

tal

reparação
. O
Egrégio
Superior Tribunal de
Justiça

mantém

entendimento

segundo
o
qual
"o
inadimplemento
do
contrato
,
por

si

só
,
pode

acarretar

danos

materiais
e
indenização

por

perdas
e
danos
, mas,
em

regra
,
não

dá

margem

ao

dano
moral, que
pressupõe

ofensa

anormal

à
personalidade
.
Embora

a

inobservância
das
cláusulas

contratuais

por

uma
das
partes

possa

trazer

desconforto

ao
outro
contratante
e
normalmente
o
traz

trata
-se,
em

princípio
, do
desconforto
a que
todos

podem

estar

sujeitos
, pela
própria

vida

em

sociedade
”
.
(
REsp
338.162 - MG - STJ - 4a
Turma
- Rel. Min.
Sálvio
de
Figueiredo
Teixeira - J. 20.11.2001 -DJ de 18.02.2002).
(
AgInt
no
REsp
1.681.848/PR, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
17/4/2018). O
dano
moral, à
luz
da
Constituição
Fe
deral, é a
agressão
à
dignidade
da
pessoa

humana
, de
modo
que, para
configurar

dita

agressão
,
não

basta

qualquer

contrariedade
.
Enfim
, o
fato

reconhecido

não

ultrapassa
o
descumprimento

contratual
,
ou

dissabor

comum

nas

relações
da
vida

cotidiana
,
inexisti
ndo

falar
-se
em

dano
moral.

Por

fim
,
não
se
verifica

qualquer

ato

ilícito

praticado
pela
segunda

reclamada
,
já
que a
ré
é
mera

intermediária
,
apenas

vendeu
o
bilhete
a
requerente
,
portanto
,
não
tem
ingerência

na

atividade

desempenhada
pela
primeira

requer
ida
. -
Dispositivo

Em
face do
exposto
,
rejeito
a
preliminar
e JULGO IMPROCEDENTES
os

pedidos
da
petição

inicial
,
por

consequência
,
extingo

processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do CPC.
Sem

custas
e
sem

honorários

neste

grau
de
jurisdição
(art. 54 e 55 da Lei n
.o
9.099/95).
Decisão

sujeita
à
homologação
da
Douta

Juíza
de
Direito
, a
qual

submeto
,
conforme
o art.

40 da Lei 9.099/95.

Intimem
-se.

Tathyane
G. M.
Kato
Juíza

Leiga

Vistos
, HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos

e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
da
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as
partes
da
sentença
.

Várzea
Grande/MT, data no
sistema
.
HELÍCIA VITTI
LOURENÇO
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em
breve
resumo
,
sustentou
que a
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

gerou

dano
moral e
requereu
a
reforma
da
sentença
a
fim
de que
seja

concedida
a
ref
erida

indenização
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Dano
moral.
A simples
falha

na

prestação
de
serviço

ou

mero

descumprimento

contratual
,

embora

configurem

conduta

ilícita
,
não

caracterizam

dano
moral
por

si

s
ó
,
pois

não

enseja
eventual
situação

excepcional

agravante
e
não
é
capaz
de macular a
imagem
do
consumidor
,
ou

ofender

sua

honra

objetiva

ou

subjetiva
(
AgInt
no
REsp
: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator:
Ministro
RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento
: 10/03/2020,
T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
02/04/2020 e N.U 1070244-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024)
. No
presente

caso
,
embora
a parte
recla
mada

não

tenha

realizado
a
viagem

contratada
pela parte
reclamante
, nota-se que a
empresa
se
prestou
a
solucionar
a
situação

administrativamente
,
porquanto

restituiu
a
quantia

paga
pela
consumidora
(ID 234033201/PJe2) e
oportunizou a ela a aquisição de out ra

passagem

nas

mesmas

condições
, inclusive com
preço

menor

daquele

anteriormente

pago
(ID 234033181/PJe2).

5.
Quanto

ao

ponto
,
foi

observado
pela
instância
singular que a "
alteração
[da
passagem
]
às

vésperas
da
viagem

constitui

inadimplemento

contratual
,

uma

vez
que a
autora

adquiriu
o
bilhete

em

março
de 2024
",
todavia
,
foi

bem

destacado

pelo

juízo
a quo que "
apesar
da
reclamante

informar
que
somente

recebeu

parcialmente
a
restituição
,
tal

assertiva

não

encontra

amparo
,
uma

vez
que a
ré

comprovou
que
efe
tuou
a
restituição
integral no
dia
11/5/2024. Id. 162213089 -
Pág
.
1
",
oportunidade

em
que a
consumidora

adquiriu
a nova
passagem
.

Destaca
-se que "
não

há

qualquer

indício
que
a

autora

passou

todo
o
período

matutino
para resolver o impasse, inclusive, a
men
sagem

atrelada
a
petição

inicial

demonstra
que a
consumidora

chegou
a
rodoviária

às
13h52. ID. 156949960 -
Pág
.
10
".

Dessa
forma, "
embora

tenha

ocorrido

a

inadimplência
, a
ré

resolveu
a
celeuma
e
devolveu
a
quantia

na

mesma
data da
alteração

contratual
",
r
azão
pela
qual
,
em

relação

ao

dano
moral, "
o
fato

não

configurou

efetiva

lesão
à
honra

ou

ao

bom

nome
da
parte

autora
",
devendo

ser

mantida
a
referida

conclusão
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatíci
os
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024